Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE VIOLAÇAO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. CRIMES PRATICADOS PELA COMPANHEIRA DA GENITORA DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA DEMONSTRADAS. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, em face da autoridade judiciária do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, para processar e julgar a suposta prática de crimes de violação de domicílio, lesão corporal, ameaça e injúria em desfavor da filha da companheira, em contexto de violência doméstica.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em fixar a competência do juízo para processar e julgar crimes contra mulher adulta (maior de 18 anos), em contexto de violência doméstica, praticados por outra mulher, companheira da genitora, ante a presença de motivação de gênero.
III – Razões de decidir:
3. O sistema protetivo delineado pela Lei no 11.340/2006 possui como finalidade precípua a tutela da mulher em situação de vulnerabilidade, visando resguardá-la das diversas formas de violência que possam ser perpetradas no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
4. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as condutas previstas na referida norma podem ser praticadas não apenas por homens, mas igualmente por mulheres, como ocorre nas hipóteses de violência entre mãe e filha, madrasta e enteada, irmãs ou mesmo em relações homoafetivas entre mulheres.
5. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo os crimes de violação de domicílio, lesão corporal, ameaça e injúria supostamente praticados pela companheira da genitora da vítima, quando demonstradas a vulnerabilidade e hipossuficiência.
6. Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
IV- Dispositivo:
7. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF).